Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-11.2022.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001927-11.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESMERITA MARIA DE LIMA - CPF: 325.904.661-53 (EMBARGANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SEGURO DE VIDA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001927-11.2022.8.11.0008

EMBARGANTE:

ESMERITA MARIA DE LIMA

EMBARGADO:

SABEMI SEGURADORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ESMERITA MARIA DE LIMA
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
166868661)
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo sentença vergastada.

O embargante defende vício no acórdão, sob o argumento de que e
m relação a produção de provas é pertinente a elaboração de perícia grafotécnica, sendo de extrema utilidade para a comprovação das questões em litígio, visto que contribuirá para a constatação da verdade dos fatos relacionados à extensão do dano moral e material sofrido pela autora.

Afirma que o julgamento antecipado da lide que concluiu pela improcedência do pedido, impediu a possibilidade de produção de provas pericial e documental, fundamentais ao deslinde da ação e em desacordo com os princípios da ampla defesa e contraditório, ocasionando o chamado
error in procedendo.

Sustenta sobre a necessidade de se desconstituir o acordão em sua integralidade, sobretudo pela desincumbência da parte apelante em manifestar interesse na produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados; que seja afastada a litigância de má-fé, vez que a requerente não anuiu com tal contratação, bem como prequestiona o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da falta de fundamentação da decisão (Id. 167290664).

A parte embargada ofertou as contrarrazões no Id.
167841682.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Restou evidenciada a contratação do seguro de vida a ser debitado em folha de pagamento, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.”
(Id.

166868661)

Inconformada, a parte
embargante defende vício no acórdão, sob o argumento de que e
m relação a produção de provas é pertinente a elaboração de perícia grafotécnica, sendo de extrema utilidade para a comprovação das questões em litígio, visto que contribuirá para a constatação da verdade dos fatos relacionados à extensão do dano moral e material sofrido pela autora.

Afirma que o julgamento antecipado da lide que concluiu pela improcedência do pedido, impediu a possibilidade de produção de provas pericial e documental, fundamentais ao deslinde da ação e em desacordo com os princípios da ampla defesa e contraditório.

Em que pese os fundamentos arguidos pela parte embargante em suas razões recursais, sem razão a recorrente, isso porque,
o acórdão bem analisou o objeto discutido na apelação, conforme de verifica de parte do julgado, na parte que interessa:

“(...)

Inicialmente, a apelante aponta, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessitava provar a falsificação das assinaturas com a produção da prova pericial grafotécnica, eis que não autorizou, tampouco assinou qualquer contrato referente aos descontos na folha de pagamento em conta bancária, contudo, o magistrado julgou antecipadamente a lide, razão pela qual requer a anulação da sentença.

Sem razão a parte recorrente, isso porque, ao compulsar os autos, constata-se que a requerida juntou aos autos o contrato (Id. 159479789), devidamente assinada pela apelante, já que a assinatura aposta é idêntica a dos seus documentos pessoais (Id. 159479766), não havendo necessidade da realização da produção de prova, sobretudo considerando que as assinaturas são idênticas aos documentos pessoais.

Assim, a prova pericial requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.”
(Id. 166868661)

Da mesma forma, não há que se falar em afastamento da litigância de má-fé, pois, como bem consignou o acórdão, houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, por isso restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela parte autora, o que configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não verificado erro material no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e, extinguiu a ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, pela não constituição em mora do devedor fiduciário.”
(TJ-MT 10175273320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023